Tribunal: TJES
Processo: 0000681-13.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000681-13.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELITON TEODORO PRADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE FALSA IDENTIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – SÚMULA 231 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Fixada a pena-base no seu patamar mínimo, o reconhecimento da atenuante de confissão não poderia se projetar de forma minorar ainda mais a pena, conforme os termos da súmula 231 do STJ.

Trata-se de enunciado sumular alvo de novos debates no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas que, não obstante, continua vigente e aplicável.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
WELITON TEODORO PRADA,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA DE
GUAÇUÍ/ES
,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 307 do C.P. (crime de falsa identidade).

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que

não fora efetivada a necessária redução da pena à luz da confissão concretizada em juízo, mas analisando detidamente os autos constato que a pretensão não merece ser acolhida.

É que f
ixada a pena-base no seu patamar mínimo, o reconhecimento da sobredita atenuante não poderia se projetar de forma minorar ainda mais a pena, conforme os termos da súmula 231 do STJ.

Trata-se de enunciado sumular alvo de novos debates
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas
que, não obstante, continua vigente
e aplicável.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.